Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE.
1. Os sistemas de pesquisa colocados à disposição do credor vieram para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos referidos sistemas, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.